Tribunal: STF
Processo: Rcl 59005
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Luciana Ferreira da Silva e Josineide Gomes de Lima contra decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 828.



    As reclamantes narram que a decisão impugnada foi proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1011547-33.2022.8.26.0007, a qual foi mantida mediante decisão do TJSP no AI nº 2207663-16.2022.8.26.0000.



    Afirmam que as condições impostas pelas decisões de primeiro e segundo graus do Judiciário Paulista para a desocupação do imóvel em litígio - tendo como referência as decisões liminares proferidas na ADPF nº 828 - não foram cumpridas; e que a ordem de evacuação foi comunicada em 6/4/2023, com a notícia de que os caminhões para efetivação da retirada das famílias serão enviados ao local no dia 11/4/2023 e que não farão a retirada de materiais de construção, mas somente dos bens que guarnecem as residências.



    Sustentam que o prazo de 5 (cinco) dias entre a comunicação da ordem de despejo e a retirada forçada das pessoas que residem no local é exíguo para que “mais de 100 famílias pobres desconstruam suas casas e transportem, sozinhas e por custas próprias, os materiais até a véspera do despejo”.



    Luciana Ferreira da Silva e Josineide Gomes de Lima requerem que seja deferida medida liminar para suspender “[o] cumprimento da ordem de reintegração de posse prevista para 11/04/2023”.



    No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se



    “a) a suspensão da reintegração de posse até o fornecimento de alternativas habitacionais às famílias seja concretizado; 



    b) e o encaminhamento do caso à comissão de conflitos fundiários do Tribunal de Justiça de São Paulo, qual seja, o Grupo de Apoio às Operações de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça de São Paulo (GAORP) ou a realização de audiência de mediação com a presença dos órgãos responsáveis pela política urbana, conforme regime de transição previsto no âmbito da ADPF n. 828.”



    A Primeira Turma, por unanimidade, referendou a liminar por mim proferida para suspender os efeitos da ordem de reintegração, estando o acórdão assim ementado:



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Direito à moradia. Ocupação coletiva. ADPF nº 828 8 TPI-quarta-Ref. Diretrizes para concretização da ordem de desocupação. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 



    1. Plausibilidade da alegação de ausência de participação nos autos de autoridade pública com poder para proceder ao cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade e seu direcionamento para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia. 



    2. Presença do periculum in mora, ante a notícia de que a remoção da área em litígio somente foi comunicada à população envolvida em 6/4/23, com prazo para efetivação da remoção forçada em 11/4/23 ' de modo que o prazo de 5 (cinco) dias teve seu curso quase integralmente em dias não úteis, considerado o feriado de Sexta-Feira da Paixão e o final de semana de Páscoa. 



    3. Medida cautelar de suspensão dos efeitos da ordem de reintegração de posse nos autos do Processo nº 1011547-33.2022.8.26.0007 referendada.” (e-Doc 40)



    Nas informações prestadas, a autoridade reclamada afirma que se trata de ocupação posterior a 20/03/20 e que, por se tratar de ocupação recente de grande área de terra, foram oficiados os órgãos de administração municipal para dar apoio, no momento da remoção, às pessoas em situação de vulnerabilidade, em observância à determinação proferida nos autos da ADPF nº 828.



    Informa, ainda, que o TJ/SP concedeu efeito suspensivo aos recursos especiais e extraordinário interpostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 2207663-16.2022.8.26.0000. 



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da Reclamação. Por oportuno, transcrevo a ementa do parecer:



    “Reclamação. Reintegração de posse. Ocupação coletiva posterior a março de 2020. Famílias em condição de vulnerabilidade. Mandado de reintegração de posse. Alegado descumprimento à ADPF 828. Improcedência. 



    Decisão do STF de ampliação do prazo para manter ‘a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022’. Medida cautelar referendada pela Turma. 



    Decisão que deferiu o pedido de medida liminar de reintegração de posse publicada em 8 de agosto de 2022. Acórdão do TJSP que negou provimento ao Agravo de Instrumento publicado em 20 de outubro de 2022. Comunicado que fixa a data para desocupação do imóvel em 11 de abril de 2023 que não revela, por si só, desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    Ausência de inércia atribuível ao Juízo Reclamado que, dentro de sua competência, determinou a expedição de ofícios aos órgãos de administração municipal para dar apoio aos necessitados. 



    Descumprimento da decisão proferida na ADPF 828 não configurado. 



    Atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos que assegura aos Reclamantes e às Autoridades Administrativas o tempo necessário para uma pacífica desocupação do imóvel e consequente reacomodação das famílias em abrigos públicos. 



    Parecer pela improcedência da Reclamação.”(e-Doc 47).



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio da Petição nº 75.500/2023, pugna o seu ingresso no feito na condição de custos vulnerabilis, e requer a procedência da reclamação, reconhecendo a necessidade de submissão do conflito de posse coletiva em referência nesta reclamatória a procedimento prévio perante órgão do TJSP criado em observância a ordem cautelar deferida na ADPF nº 828.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o ingresso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo em razão da presente demanda envolver interesses de pessoas vulneráveis que almejam o direito a moradia.



    Passo à análise da reclamação.



    Prestadas as informações e após detida análise dos documentos que compõem a presente reclamação, observo que a decisão reclamada foi proferida em sede de ação de reintegração de posse de ocupação coletiva empreendida em data posterior a 20/3/20, marco temporal adotado em decisão liminar na ADPF nº 828 para fins de definição das ocupações como “anteriores” ou “posteriores à pandemia”.



    No ponto, destaco que o Min. Roberto Barroso, ao deferir parcialmente a liminar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguiu três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022” (DJe de 1º/7/22).



    Esgotado esse prazo, o Plenário do STF, em 2/11/22, referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer [...] um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas por força das liminares anteriormente proferidas na ADPF nº 828]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Dos documentos juntados, identifico que a moldura fático-jurídica subjacente a essa reclamatória consiste em ocupação coletiva iniciada em 2022, cuja ordem liminar de reintegração de posse foi deferida pelo juízo para fins de evitar a consolidação de posse coletiva incentivada por um movimento social. Consta de “relatório técnico e informações sociais” produzido pela Secretaria de Habitação do Município de São Paulo (SEHAB-G) (eDoc. 6, p. 356) o seguinte:



    “A equipe do Núcleo de solução de conflitos realizou uma visita no local em 06/09/2022 com o intuito de verificar a situação atual da ocupação. 



    Fomos recebidas pelo Sr. José Carlos, liderança da área, que nos informou que a ocupação teve início dia 29/03/2022 e, anteriormente, o terreno estava vazio, sendo utilizado para descarte de entulho e desova do crime organizado, e que o mesmo foi limpo e organizado para a construção das moradias. 



    A ocupação pertence ao movimento social do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), e o objetivo, segundo a liderança, é conseguir a doação do terreno para construção de moradia popular. Os moradores estão cientes da ação de reintegração de posse e tem assessoria jurídica de um advogado particular, ligado ao MTST. Sr. José contou um pouco da luta por moradia na região e também as articulações em defesa do atendimento da saúde, se unindo a população para a permanência do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro. 



    A tipologia predominante das moradias é barraco estruturado em madeira com fechamento em lona, dispostas de forma aleatória no terreno. O abastecimento de água e de energia elétrica é feita de forma clandestina.



    Atualmente, a ocupação tem aproximadamente 100 famílias, sendo maioria famílias monoparentais e chefiadas por mulheres, na área tem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com doenças crônicas e com deficiência. Quando precisam de atendimento da assistência social contam com o apoio do CRAS Cidades Tiradentes e no atendimento da saúde com a UBS Prefeito Prestes Maia, no momento não são acompanhados pela agente de saúde da região.”



    Não há, nos autos, prova de que a ordem de reintegração de posse tenha sido suspensa com fundamento na decisão liminar proferida na ADPF nº 828. Diferentemente, consta do acórdão do TJSP no AI nº 2207663-16.2022.8.26.0000 que:



    “- Suspensão - Inaplicabilidade da liminar proferida na ADPF nº 828 - Esbulho ocorrido em data posterior ao marco temporal iniciado em 20.03.2020, possibilitando a desocupação, desde que se encontrem preenchidas determinadas condições, consistentes em assegurar o direito de moradia adequada aos ocupantes vulneráveis ou para que sejam levados aos abrigos públicos.” (eDoc. 16, p. 2)



    Registro, ainda, que, não obstante a alegação de ausência de contato de autoridades Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade e sua realocação em local adequado, há determinação expressa na decisão reclamada para que o Município de São Paulo seja oficiado “para acompanhamento da desocupação do imóvel e análise da situação dos ocupantes, com encaminhamento para abrigo público, caso necessário” (eDoc. 14, p. 2).



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita do caso dos autos com o paradigma.



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 57238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, cassando a liminar anteriormente deferida nestes autos.



    À Secretaria para que complemente a atuação dos autos com os nomes das partes beneficiárias indicadas no e-Doc 29, bem como para que inclua a Defensoria Pública do Estado de São Paulo como parte interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente